Tribunal: TJSP
Processo: 1004098-31.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – URV – Lei Federal no 8.880/94 – Apuração de diferenças em aberto – Sentença condenatória que se limitou a condenar o Município ao pagamento da diferença a partir da correta conversão de Cruzeiro Reais em URV – Ausência de determinação do percentual correspondente à diferença que deve ser percebida pela parte – Título executivo ilíquido – Contadoria deste Tribunal que

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – URV – Lei Federal no 8.880/94 – Apuração de diferenças em aberto – Sentença condenatória que se limitou a condenar o Município ao pagamento da diferença a partir da correta conversão de Cruzeiro Reais em URV – Ausência de determinação do percentual correspondente à diferença que deve ser percebida pela parte – Título executivo ilíquido – Contadoria deste Tribunal que verifica a adequação dos pagamentos efetuados pelo Município – Extinção da execução mantida – Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004098-31.2015.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
ORISVALDO INOCÊNCIO DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004098-31.2015.8.26.0278 - Comarca de Itaquaquecetuba - Voto no 34.489 - bhs
2
Voto no 34.489
Apelação Cível no 1004098-31.2015.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante: ORISVALDO INOCÊNCIO DA SILVA
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
JUIZ: Alexandre Muñoz
EMBARGOS À EXECUÇÃO
URV
Lei Federal no
8.880/94
Apuração de diferenças em aberto Sentença
condenatória que se limitou a condenar o Município ao
pagamento da diferença a partir da correta conversão de
Cruzeiro Reais em URV
Ausência de determinação do
percentual correspondente à diferença que deve ser percebida
pela parte
Título executivo ilíquido
Contadoria deste
Tribunal que verifica a adequação dos pagamentos efetuados
pelo Município Extinção da execução mantida Recurso de
apelação não provido.
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto
por Orisvaldo Inocêncio da Silva, às fls. 44/50, contra a r. sentença de fls.
32/34, que julgou procedente o pedido formulado nos embargos e julgou
extinta a execução nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado
nos embargos e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a execução
COM RESOLUÇÃO do mérito, com base no artigo 487, inciso I
cc artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.com base
no artigo 487, inciso I cc artigo 803, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Ante a sucumbência, condeno o embargada vencida ao
pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios,
os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, na
forma do artigo 85, do Código de Processo Civil.
Traslade-se cópia para a execução, certificando-se naquela.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas as
formalidades legais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004098-31.2015.8.26.0278 - Comarca de Itaquaquecetuba - Voto no 34.489 - bhs
3
Inconformado o embargado interpôs recurso de apelação,
aduzindo ser indevida a condenação em honorários advocatícios fixados
em 20% sobre o valor da causa, posto quer beneficiário da justiça gratuita.
Aduz que o título executado na ação executiva é judicial e
preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Cita a
jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal e do E. Superior Tribunal
de Justiça para fundamentar que “não retira a exigibilidade do título a
circunstância de algum acessório dever ser fixado com base em elemento a
ele estranho, como a taxa de juros”.
Aduz haver descumprimento da Lei no 8.880/94, na medida
em que a ficha financeira de fls. 117/118 demonstra que a Embargante
pagou os salários de janeiro a fevereiro em URV, malgrado o art. 22 de
mencionada Lei determinar a conversão dos salários de novembro a
dezembro de 1993 e janeiro a fevereiro de 1994 em URV, extraindo a
média para pagamento em URV a partir de março de 1994.
Contrarrazões de apelação às fls. 53/56.
Oposição ao Julgamento Virtual às fls. 73, posteriormente
desistida implicitamente.
Despacho de fls. 74/75 determinando a remessa dos autos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004098-31.2015.8.26.0278 - Comarca de Itaquaquecetuba - Voto no 34.489 - bhs
4
Contadoria de Segunda Instância.
Informações prestadas pela Contadoria às fls. 79/80.
Despacho
de
fls.
82
intimando
o
Município
de
Itaquaquecetuba para a juntada dos comprovantes de pagamento e/ou
fichas financeiras do período compreendido entre novembro/93 e junho/94.
Fls. 84: Certidão de decurso do prazo sem manifestação do
Município de Itaquaquecetuba.
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos pelo Município de
Itaquaquecetuba na ação executiva que lhe move Orisvaldo Inocêncio da
Silva.
Observa-se, dos autos, que o Município de Itaquaquecetuba
foi condenado a pagar ao embargado as diferenças salariais, decorrentes da
conversão dos vencimentos de Cruzeiros Reais em URV, respeitando-se a
prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora a partir da citação e
correção monetária calculadas na forma do artigo 1o-F da Lei 9.494/97
com redação data pela Lei 11.960/09, observando-se, no entanto, a
compensação dos reajustes concedidos no período em que vigorou o
parâmetro da URV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004098-31.2015.8.26.0278 - Comarca de Itaquaquecetuba - Voto no 34.489 - bhs
5
A embargante opôs embargos ao cumprimento de sentença
por entender que o título executivo não continha os requisitos da
exigibilidade, certeza e liquidez.
A r. sentença de fls. 32/34 julgou procedentes os embargos,
extinguindo a execução, razão pela qual o embargado se insurge.
Pois bem, em análise aos autos entendo que a r. sentença, ora
guerreada, não merece reparos.
Isso porque, conforme se verifica dos autos, o r. juízo nos
autos da ação de conhecimento se limitou a condenar o Município “ao
pagamento da diferença a partir da correta conversão de Cruzeiro Reais
em URV”, sem determinar o percentual correspondente à diferença que
deve ser percebida pela parte.
Com isso, o percentual supostamente correspondente à
diferença foi sugerido unilateralmente pelo embargado no montante de
16,84%.
Ocorre que, nos embargos opostos nos presentes autos,
observa-se que o Município embargante esclareceu, com base no livro de
folha de pagamento, que os cálculos e a conversão ocorreram em
consonância ao quanto previsto na Lei no 8.880/1994. E, inclusive, essa foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004098-31.2015.8.26.0278 - Comarca de Itaquaquecetuba - Voto no 34.489 - bhs
6
a informação prestada pela Contadoria às fls. 25 dos presentes autos:
“Com o devido acatamento a contadoria judicial, informa a
V.Exa. que considerando os salários descritos nos documentos
de fls. 07/10, e não utilizando de índices pro-rata, o cálculo do
embargante de fls. 04, foi corretamente elaborado. Ante o
exposto faço conclusão dos autos para que V.Exa. determine o
que de direito”.
E, em que pese o embargado, ora apelante, não concordar com
as informações prestadas às fls. 25 pela Contadoria, tenho que a sua
insurgência não auxiliou no deslinde da questão, posto que se limitou ao
argumento de que o cálculo de execução se trata de simples conversão de
Cruzeiro em Real URV:
“À fls. 04, não foi acostado cálculo, mas simples conversão dos
vencimentos do autor de Cruzeiro Real em URV nos meses de
novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994,
entranhado nos Embargos à Execução.
Equivocou-se, também o Sr. Contador ao considerar como
cálculo de execução, a simples conversão de Cruzeiro Real em
URV”.
Todavia, apesar de tal argumento, o que o embargado, ora
apelante, aduz nos presentes autos, é que o título executivo judicial é
líquido, exigível e certo, por prescindir, tão somente, de cálculos
aritméticos.
Com o fim de elucidar a controvérsia, foram novamente os
autos remetidos à Contadoria, agora de Segunda Instância, para que se
manifestasse sobre o título executivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004098-31.2015.8.26.0278 - Comarca de Itaquaquecetuba - Voto no 34.489 - bhs
7
E, às fls. 79/80 a Contadoria se manifestou pela
impossibilidade de se conferir os cálculos com vistas à apuração aritmética
dos salários em URV, por ausência da juntada dos comprovantes de
pagamento e/ou fichas financeiras do período compreendido entre
novembro/1993 e junho/1994 e reconheceu a adequação dos cálculos
apresentados pela embargante às fls. 4.
De tal cenário, mostra-se indevida a continuidade da execução
do título judicial, conforme já reconhecido por este E. Tribunal de Justiça
no julgamento de casos análogos:
“APELAÇÃO.
UNIDADE
REAL
DE
VALOR
(URV).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que extinguiu a
execução entendendo não existirem valores devidos. Lei Federal
no 8.880/94 que fixou procedimento de conversão a ser seguido
por todos os entes federativos. Leis Municipais no 1.303/94 e no
1.320/94 que realizam a correção dúplice da remuneração dos
servidores, resultando em valor a ser percebido superior ao que
seria obtido mediante a aplicação da regra de cálculo da
Legislação Federal. Ausência de prejuízo comprovada.
Extinção da execução que é de rigor. Sentença mantida.
Recurso não provido1”.
“Recurso de apelação cumprimento de sentença URV
Compensação
Liquidação zero
1, Trata-se o caso de
cumprimento de sentença em que a exequente apresenta
planilha de cálculos referente à conversão de valores do antigo
padrão monetário para a URV, nos termos do art. 22 da Lei
Federal no 8.880/994. 2. Perícia contábil realizada, em que se
concluiu que o salário do requerente foi devidamente
recomposto pelo requerido e não resultou em prejuízo para o
requerente. Hipótese de “liquidação zero”. Possibilidade de
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 0005541-31.2010.8.26.0562. Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Pública. Rela. Desa. Heloísa Mimessi. DJ: 30/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004098-31.2015.8.26.0278 - Comarca de Itaquaquecetuba - Voto no 34.489 - bhs
8
extinção do processo. Recurso desprovido2”.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Execução de sentença URV
- Revisão de pensão, conforme sistemática estabelecida pela Lei
Federal no. 8.880/94 Apuração de diferenças em aberto
Determinação de liquidação por artigos Cabimento Título
executivo judicial que não fixou o percentual correspondente à
diferença que deve ser percebida pela parte Precedentes
jurisprudenciais. 2. Recurso não provido3.”
Com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
sentença ora guerreada, motivo pelo qual deve ser mantida em sua
integralidade.
Portanto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 0002405-28.2017.8.26.0288. Órgão
Julgador: a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Nogueira Diefenthaler. DJ: 22.02.2019.
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento no 2051179-51.2014.8.26.0000,
Órgão Julgador:12a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Osvaldo de Oliviera, DJ. 11.06.2014